Tribunal: STF
Processo: HC 94164
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Acórdão que adotou como
   razões de decidir o Parecer do Ministério Público estadual.
   Alegação da falta de fundamentação. Inocorrência. Precedentes de
   ambas as Turmas desta Suprema Corte.
1. A adoção do parecer do
   Ministério Público como razões de decidir pelo julgador, por si
   só, não caracteriza ausência de motivação, desde que as razões
   adotadas sejam formalmente idôneas ao julgamento da causa.
2.
   Decisão impugnada que se encontra em perfeita consonância com a
   pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.
3. Habeas corpus
   denegado.